Tribunal: TJDFT
Processo: 0010171-04.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010171-04.2015.8.07.0007 RECORRENTES: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: LEONARDO BARBOSA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AINDA EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. QUESTÕES BUROCRÁTICAS JUNTO AO PODER PÚBLICO. MORA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL PROCEDENTE COM RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS. PRETENSÃO DE LUCROS CESSANTES DEFERIDA EM OUTRO PROCESSO. INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Entraves relacionados à burocracia do Poder Público que geraram atraso na emissão do habite-se não pode ser caracterizado caso fortuito ou força maior a afastar a responsabilização da ré pelo atraso na entrega do imóvel adquirido pelo autor. Para tais situações, previsíveis para as grandes empresas que atuam no mercado da construção civil, admite-se a estipulação de prazo de tolerância. 2. Considerando que a rescisão do ajuste se deu em razão do inadimplemento da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, impõe-se a restituição ao comprador de todos os valores desembolsados – súmula 543 do STJ. 3. Constatado que o autor teve sua pretensão deferida em outro processo, quanto ao recebimento de lucros cessantes, não há que se falar em inversão da cláusula moratória nestes autos, porquanto inviável a sua cumulação. 4. Recurso parcialmente provido. As recorrentes apontam violação ao artigo 396 do Código Civil, sustentando que não foram responsáveis pelo atraso na entrega da obra, ao argumento de que decorreu de embaraço criado pela CEB e pela CAESB. Requerem que todas as publicações sejam efetivadas, exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/GO 13.721. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 396 do Código Civil. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Portanto, tem-se que as requeridas não apresentaram qualquer motivo plausível para o atraso na entrega da unidade imobiliária ao autor, tampouco comprovou a inadimplência deste, fato que aponta para a conclusão de que o retardamento na entrega do imóvel é injustificável, ou seja, derivara de fato passível de lhe ser imputado com exclusividade” (ID Num. 13244686 - Pág. 3), é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/GO 13.721. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017